Tribunal: STF
Processo: HC 86233
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: Prisão preventiva: inequívoco excesso de prazo, não
atribuível à Defesa, que sobrepuja os temperamentos admissíveis à
luz do juízo de razoabilidade e prejudica eventual fundamento
cautelar da prisão: liberdade provisória concedida: extensão aos
co-réus(C.Pr.Penal, art. 580)